Tribunal: TJPA
Processo: 0804845-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804845-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS PACHECO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento, e DAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Juíza Convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª

TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM N.º 0804845-46.2021.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0800712-37.2021.8.14.0201

AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS PACHECO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEANDRO DOS SANTOS PACHECO, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 0800712-37.2021.8.14.02016), que deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo objeto do litígio, em favor da parte ora agravada.

Em suas razões recursais (ID 5262407), a parte agravante: 1) que a parte autora, ora agravada, não teria comprovado a mora, já que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação de “desconhecido”; e 2) que a parte autora não teria apresentado a via original da Cédula de Crédito Bancário que instruiu a exordial da ação originária.

Ao final, requereu, preliminarmente: 1) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; 2) a concessão da antecipação da tutela pretendida no Agravo de Instrumento; e 3) a determinação de extinção da ação principal, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil; e, no mérito, pugnou pelo provimento do presente recurso para suspender em definitivo a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Por meio da decisão monocrática de ID 5427945, concedi o efeito suspensivo requestado, suspendendo a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de 1º Grau até o julgamento definitivo do recurso.

Contra esta decisão, interpôs recurso de Agravo Interno de ID 5573550.

BANCO ITAUCARD S/A apresentou Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento no evento de ID 5566970.

Devidamente instado, LEANDRO DOS SANTOS PACHECO não apresentou Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, conforme certificado no evento de Id 5865754.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1.

Agravo Interno de ID 5573550

Primeiramente, em virtude do julgamento final do Agravo de Instrumento, o qual passarei a proferir a seguir,
julgo PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno de Id 5573550
, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

2.

Agravo de Instrumento

2.1.

Análise de Admissibilidade.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie dispensa a comprovação do preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

2.2.

Razões Recursais

Conforme relatado, no caso em análise, o Juízo de 1º Grau concedeu, liminarmente, a busca e apreensão pretendida pela parte autora, ora agravada, entretanto, em juízo de cognição sumária, esta Relatora determinou a suspensão da aludida decisão interlocutória, em virtude de ter constatado que a parte autora, ora agravada, não acautelou, em Secretaria do Juízo a quo, a via original da Cédula de Crédito Bancário que instrumentalizou o negócio jurídico firmado entre as partes, a qual constitui documento indispensável para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, bem como em virtude de ter constatado que a ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do informado pelo devedor.

Quanto à mora do devedor, requisito essencial para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, entendo ter restado flagrante a ausência de comprovação na situação em análise, haja vista que, embora a notificação extrajudicial de ID 24959354 - Pág. 1 tenha sido enviada para o mesmo endereço constante na Cédula de Crédito Bancário de ID 24959351- Pág. 9, o Aviso de Recebimento dos Correios retornou com a informação de “Desconhecido”, o que evidenciou que, na hora de redigir o contrato, a instituição bancária agravada provavelmente incluiu o número do imóvel de forma equivocada, já que nos primeiros documentos mencionados constou como endereço “Passagem Jerônimo, 00004, CS 4, Agulha Icoaraci, CEP 66811-140, Belém/PA”, enquanto que, a Nota Fiscal de ID 24959351 – Pág 8 e o Boleto de Licenciamento Anual de ID 24959353 – Pág 1, indicaram como endereço correto “ Passagem São Jerônimo, 29, apto 04, Agulha Icoaraci, CEP 66811-140, Belém/PA”, inclusive, verifico que, para cumprimento do Mandado de Citação da parte ré, ora agravante, o Oficial de Justiça promoveu a retificação do número do imóvel, já que inseriu, de próprio punho, o número 29, logo abaixo do endereço (ID 26503066).

Portanto, restou evidenciado que a notificação extrajudicial não foi dirigida ao endereço do devedor, já que, conforme esclarecido, a própria instituição bancária credora anotou endereço equivocado no contrato em comento, portanto, não podendo ser considerada válida para fins de comprovação da mora.

Sendo assim, ante a ausência de requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, entendo que o deferimento da liminar em questão ocorreu de forma equivocada, devendo ser reformada por este juízo
ad quem
.

Ademais, compulsando os autos da ação originária em epígrafe, verifiquei que a parte autora, ora agravada, não acautelou, em Secretaria do Juízo
a quo
, a via original da Cédula de Crédito Bancário que instrumentalizou o negócio jurídico firmado entre as partes, a qual constitui documento indispensável para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, uma vez que comprovaria a alienação do bem móvel ao agravante, somente se admitindo a dispensa da juntada do original do título quando há motivo plausível e justificado para tal, situação não evidenciada nos presentes autos, já que não vislumbrei justificativa do autor/agravado para a ausência de juntada do documento nos autos.

Isso porque, conforme
previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo,
considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de

obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
e do
REsp 1277394/SC
, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0003309-21.2012.8.14.0009
e do
Agravo de Instrumento n.º 0014766-38.2016.8.14.0000
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ)

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial

3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

Ademais, em se tratando de processo eletrônico, deveria o banco agravado ter acautelado a via original da Cédula de Crédito Bancário na Secretaria do Juízo de Origem, a fim de evitar a circulação do título, o que não vislumbro ter sido feito na situação em análise.

Por oportuno, ressalto que a ausência do referido documento não enseja o automático indeferimento da petição inicial, já que, primeiramente, deve o Juízo de 1º Grau oportunizar ao autor, ora agravado, a possibilidade de, no prazo legal, acautelar a via original da Cédula de Crédito bancário em comento na Secretaria da Vara de origem

3.

Conclusão

Assim, pelos motivos supracitados,
CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para revogar a decisão que concedeu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo objeto do litígio em favor do Banco agravado e, aplicando efeito translativo ao presente recurso, reconheço que a Ação de Busca e Apreensão em epígrafe não foi instruída com os documentos essenciais para o ajuizamento da ação, quais sejam, a via original da cédula de crédito bancário e a comprovação da mora,

razão pela qual determino que o Juízo de Origem oportunize à parte autora, no prazo legal

da emenda da petição inicial, sanar o vício em comento, sob pena de indeferimento da exordial.

Dê-se ciência ao juízo de origem e intimem-se as partes do teor da presente decisão, respectivamente,
podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP
.

P.R.I.C.

Belém, 21 de janeiro de 2022 de 2022.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/02/2022